Tribunal: TJSP
Processo: 0501912-96.2013.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Município de Avaré. Falecimento do executado antes do ajuizamento da execução. Extinção do processo por ilegitimidade passiva ad causam. Passamento do contribuinte em 04/09/2005 e ajuizamento da execução em 2013. Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da demanda. Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Município de Avaré. Falecimento do executado antes do ajuizamento da execução. Extinção do processo por ilegitimidade passiva ad causam. Passamento do contribuinte em 04/09/2005 e ajuizamento da execução em 2013. Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da demanda. Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na CDA. A modificação do sujeito passivo da relação tributária, em razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN, só é permitida na fase administrativa. Súmula 392 do STJ. Sentença de extinção mantida. Recurso não provido.